Tribunal: STF
Processo: RHC 60075
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-06-29
Data de publicação: 1982-06-29

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO
DA CULPA. IRRELEVANTE, QUANDO O CONSTRANGIMENTO INFLIGIDO AO
PACIENTE SE CONTEM NO PRAZO DE CONDENAÇÕES ANTERIORES, AINDA NÃO
CUMPRIDAS, INDEPENDENTEMENTE DO ORIGINADO NOS FATOS GERADORES DO
FLAGRANTE.